Tribunal: TJMT
Processo: 0012343-09.2018.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012343-09.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 386.688.580-68 (EMBARGADO), ADALBERTO ALVES DE MATOS - CPF: 103.404.591-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (EMBARGANTE), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0012343-09.2018.8.11.0004

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ERRO MATERIAL VERIFICADO – SANEAMENTO NECESSÁRIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INAPLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatado erro material no acórdão, deve ser sanado nos Embargos de Declaração.

Não se aplica a sucumbência recíproca se o embargado decaiu de parte mínima dos pedidos.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0012343-09.2018.8.11.0004

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios julgada procedente.

O embargante alega a existência de contradição já que o embargado foi sucumbente em face do julgamento do recurso de apelação.

Pugna pela inversão do ônus sucumbencial ou, subsidiariamente, a distribuição de forma proporcional.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0012343-09.2018.8.11.0004

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação para reduzir os honorários advocatícios de R$40.000,00 para R$ 20.000,00.

O embargante alega contradição na majoração dos honorários sucumbenciais em razão do parcial provimento do Recurso.

A esse respeito, assim constou no aresto:

“À vista disso, com observância ao art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94 e art. 85, §§2o e 8o, do CPC/2015, entendo que o valor de R$ 20.000,00 está em consonância com o trabalho desempenhado pelo patrono.

(...)

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso. Em razão do trabalho adicional nesta fase,
majoro os honorários de sucumbência de 15% para 20% sobre a condenação
(art. 85, §11, do CPC).”

Constata-se, portanto, que houve erro material nesse ponto, que deve ser sanado nesta via, para fazer constar a seguinte redação:

“Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em vista do resultado do julgamento
”.

Importante ressaltar que não se aplica ao caso a sucumbência recíproca, pois o embargado decaiu de parte mínima dos pedidos.

Posto isso, dou
parcial provimento
aos Embargos de Declaração para excluir a majoração dos honorários sucumbenciais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021